Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706526-18.2020.8.07.0018 APELANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante pleiteia a reforma da r. sentença para que seja concedida a segurança, e declarados nulos o Ofício 836/20 e a Circular 36/20 (id. 23540706 e 23540707) que suspenderam o atendimento de urgências e emergências aos usuários do sistema de saúde da Polícia Militares do Distrito Federal naquele nosocômio, por falta de orçamento. O Distrito Federal, em suas informações (id. 23542725, pág. 17) esclarece que foi editado o Decreto 41.323/20, com suplementação orçamentária de R$ 15 milhões, o que possibilitaria, em tese, o retorno aos atendimentos suspensos. Intimem-se as partes para que esclareçam se houve retorno nos atendimentos de urgência e emergência aos usuários do sistema de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, esclarecendo, a apelante-impetrante, fundamentadamente, se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso. P. I. Brasília - DF, 14 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora